Tribunal: TJPA
Processo: 0002503-46.2020.8.14.0060
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002503-46.2020.8.14.0060

RECORRENTE: LEANDRO MENINEIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: CANDIDO HENRIQUE NEVES SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Assim, existindo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO RÉU.

3. A tese de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal não se mostra cabível nesta fase processual, diante da impossibilidade de aferição segura quanto à real intenção do agente de matar a vítima, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida na via recursal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

4. Outrossim, nos termos da jurisprudência do STJ, “a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo [...], sob pena de afronta à soberania do Júri” (STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, Data de Julgamento: 23/08/2022, DJe: 26/08/2022).

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.

5. Nos termos da regra constante no art. 492, I, “b”, do CPP, nos casos de julgamento pelo Tribunal do Júri, o juiz presidente, ao proferir a sentença, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes, alegadas e debatidas em plenário, assim, na esteira do entendimento sufragado pelo STJ, “as circunstâncias agravantes ou atenuantes, entre elas a confissão, entretanto, somente poderão ser consideradas na formulação da dosimetria penal no julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo Juiz presidente, quando debatidas em Plenário” (STJ, HC 474.065/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, data do julgamento: 23/04/2019, DJe: 10/05/2019).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 19/06/2023 a 26/06/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
LEANDRO MENINEIA DE OLIVEIRA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única de Tomé Açu,
que o pronunciou pela prática do crime capitulado no
art. 121, caput, c/c artigo 14, II, do CP
(tentativa de homicídio).

Narra a
exordial acusatória
(ID 7225954), que no dia 18 de junho de 2020, por volta das 05h00, na Praça do Trevo, próximo ao supermercado Radar, na cidade de Tomé Açu, o denunciado tentou ceifar a vida da vítima EDSON FELIPE MERCÊS DE ALMEIDA, com golpe de arma branca. Colhe-se da dinâmica fática que, no dia dos fatos, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica na companhia do réu, o qual em determinado momento começou a dizer que havia lhe dado R$ 10,00 (dez) reais, sendo que a vítima refutou o recebimento da quantia, momento em que o denunciado virou e lhe acertou uma facada no peito, tendo confessado a prática delitiva na esfera policial. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de
sentença de pronúncia
do réu nas sanções punitivas do art.
art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP,
a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 7225963).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso objetivando em
razões recursais:

a)
a desclassificação para o crime de lesão corporal previsto no

art. 129 do CP, sob o argumento de que não houve intenção de matar a vítima;
b)
a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP (ID 7225964).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com manutenção da sentença de pronúncia (ID 7225965).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve

a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 7225965).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 7374732).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a reforma da sentença de pronúncia para desclassificar o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, previsto no

art. 129 do CP, diante da ausência de elementos comprobatórios da intenção de matar a vítima por parte do acusado, e, subsidiariamente, a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Inicialmente, consigne-se a existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado.

A
materialidade
delitiva restou provada pelo
exame de corpo de delito (lesão cor
poral)
realizado na vítima EDSON FELIPE MERCÊS DE ALMEIDA, atestando a lesão produzida por arma branca (ID 7225955, pág. 6), enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, notadamente das declarações do ofendido, que narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime em juízo e apontando o acusado como autor das lesões, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

Conforme jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ,
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”,
sendo certo que
“a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Nessa linha de intelecção, verifica-se que a prova produzida é suficiente para comprovar a ocorrência do crime e a existência de indícios de autoria, impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No tocante a tese de
desclassificação
do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal
previsto no

art. 129 do CP, a defesa alega que o recorrente não tinha intenção de matar a vítima, uma vez que desferiu um único golpe de faca em região não letal e parou a sua ação voluntariamente.

Não obstante, conforme pontuado na decisão de pronúncia,
“o alegado
animus necandi
resulta da circunstância de que a vítima foi esfaqueada na região do tórax, de incontestável letalidade, a indicar, em princípio, a intenção do acusado de provocar o resultado morte
”, ressaltando ser
“inadequada também a pleiteada desclassificação da conduta para lesão corporal: pela sede das lesões, os indícios são de que o acusado agiu com
animus necandi
, cuja confirmação ou não compete ao tribunal popular dizer”
(ID 7225963 – pág. 3).

Nessa linha de intelecção, a Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que
“a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo [...], sob pena de afronta à soberania do Júri”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2102683/TO
, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, Data de Julgamento: 23/08/2022, DJe: 26/08/2022, cf.
https://bit.ly/418M9de
).

No mesmo sentido, o E. TJPA compreende ser inviável, ante os indícios de que o acusado agiu com
animus necandi
, a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal (
vide

RESE n. 0001201-21.2015.8.14.0039
, Relator Desembargador Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 01/06/2020, Data de Publicação: 06/07/2020, cf.
https://bit.ly/427mkvC
).

Neste espeque, não se vislumbra, nesse momento processual, a possibilidade de aferição segura quanto à real intenção do agente, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal conforme pretende a defesa do recorrente, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

Quanto à aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
em favor do recorrente (art. 65, III, ‘d’, do CP), impossível o reconhecimento na sentença de pronúncia, nos termos da regra constante no art. 492, I, “b”, do CPP.

Neste particular, consigne-se que nos casos de julgamento pelo Tribunal do Júri, o juiz presidente, ao proferir a sentença, aplicará as circunstâncias agravantes ou atenuantes, alegadas e debatidas em plenário, conforme entendimento sufragado pelo STJ no sentido de que
“as circunstâncias agravantes ou atenuantes, entre elas a confissão, entretanto, somente poderão ser consideradas na formulação da dosimetria penal no julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo Juiz presidente, quando debatidas em Plenário”
(STJ,
HC 474.065/MG,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, data do julgamento: 23/04/2019, DJe: 10/05/2019).

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/07/2023